Tribunal: TJSP
Processo: 0043309-28.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas ou, alternativamente, de desclassificação da imputação inicial de prática do delito de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao comércio ilícito. Penas fixadas com

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas ou, alternativamente, de desclassificação da imputação inicial de prática do delito de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao comércio ilícito. Penas fixadas com benevolência, concedidos os benefícios mais amplos da lei em vigor. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000241343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0043309-28.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante LUCIANO JOSE DA SILVA SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso.Transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento às
reprimendas.. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13452
Apelação no 0043309-28.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO 1a VARA CRIMINAL
Apelante: LUCIANO JOSÉ DA SILVA SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Recurso defensivo Pedido de
absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas ou,
alternativamente, de desclassificação da imputação inicial
de prática do delito de tráfico de drogas para o delito
previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas
Autoria e
materialidade bem demonstradas, assim como a destinação
das drogas ao comércio ilícito. Penas fixadas com
benevolência, concedidos os benefícios mais amplos da lei
em vigor. Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 1a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 114/118, por meio da
qual foi condenado pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, ao cumprimento de 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, substituída a pena
corporal por restritivas de direitos, consistente em prestação
pecuniária no valor de 10 dias-multa e prestação de serviços à
comunidade, contra ela se insurgiu o sentenciado supramencionado à
fl. 118, arrazoando o recurso a i. Defensora Pública que o assiste às
fls. 131/133.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
A i. Defensora pleiteia a absolvição, sob o argumento da
insuficiência de provas e, alternativamente, a desclassificação do
crime imputado ao acusado para o previsto no artigo 28 da Lei
Antidrogas.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 136/137), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
146/147).
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Em que pese o inconformismo do sentenciado, é fácil afirmar,
após o exame do processado, que a solução adotada na sentença
recorrida era a que se afigurava mais justa e adequada para a causa
ante a abundância de elementos de convicção a ele desfavoráveis.
LUCIANO JOSÉ DA SILVA SANTOS foi processado e
condenado às penas já mencionadas porque, nas circunstâncias de
tempo e lugar descritas na denúncia, “trazia consigo, para fins de
tráfico e fornecimento a terceiros, 84 (oitenta e quatro) porções de
cocaína, 53 (cinquenta e três) porções de crack e 45 (quarenta e
cinco) porções da substância vulgarmente conhecida por maconha,
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar...” (fl. 70).
Ainda segundo a denúncia, “policiais civis, em diligência pelo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
local dos fatos, um conhecido ponto de comercialização de drogas,
depararam-se com o denunciado em atitude suspeita, haja vista que
carregava algumas porções de cocaína, motivo pelo qual resolveram
abordá-lo. ( ) Indagado, confessou que era traficante e indicou onde
as drogas estavam escondidas. As drogas foram localizadas e
estavam acondicionadas em um porta-lápis. Em revista pessoal foi
encontrado
R$20,00
(vinte
reais),
provenientes
de
sua
comercialização” (fl. 70).
A materialidade do fato ficou bem demonstrada no auto de
constatação provisória de fls. 22/26 e no exame químico-toxicológico
de fls. 101/106.
LUCIANO JOSÉ, na fase inquisitória, disse que “trabalhava
como frentista e ficou desempregado [ocasião em] que lhe foi ofertado
por um desconhecido para vender drogas na viela, próximo ao
supermercado Assai, em frente a uma praça... recebia o valor de R$
50,00 por dia para vender [os tóxicos]... foi surpreendido por policiais
civis, quando estava na viela vendendo entorpecentes, [sendo]
localizado com ele um porta-lápis [que] continha drogas para venda”
(fl. 6). Em juízo, alterou sua versão dos fatos, alegando que estava
num bar e foi abordado por policiais, que encontraram uma porção de
cocaína em seu poder; o traficante que lhe vendeu o entorpecente
fugiu ao ver os agentes da lei e, como foi por eles pressionado,
indicou o local onde aquele deixava sua pochete contendo as drogas,
fato que era de conhecimento de todos que ali estavam (fl. 110 -
mídia).
Ocorre que, diferentemente do que alegou o acusado em juízo,
a descrição fática contida na denúncia restou confirmada pela prova

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
oral produzida em juízo, tendo os policiais civis autores da prisão
narrado de modo claro e convergente como se procedeu a diligência
que redundou na apreensão dos entorpecentes mencionados naquela
peça acusatória.
Luciano Novais de Pinho, um desses policiais civis, disse que
estava “em patrulhamento de rotina, passando por local conhecido
como ponto de tráfico, quando decidi[u] abordar o réu... [momento em
que] encontraram pequena quantidade de droga com ele. Ao
questionarem, o réu confessou que estava traficando, pois estava
desempregado. O réu indicou o local onde guardava as demais
drogas: num porta-lápis que estava debaixo de uma escada na viela”
(cf. r. sentença, fls. 115/116).
E no mesmo sentido depôs o outro policial ouvido, José Inácio
Almeida Bitencourt (cf. r. sentença, fls. 115/116), colega da
testemunha anterior.
Nada nos autos autoriza a conclusão de que esses policiais
tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão por
que não há que privar de valor probatório os seus depoimentos.
Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação
dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou
dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida,
devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos
sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real
capaz de justificar uma falsa incriminação.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores
do país:
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC
73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293)
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
De outra parte, a circunstância de que o acusado LUCIANO
JOSÉ também seja usuário de drogas, como alegado pela i.
Defensora Pública, não implica o automático afastamento de sua
responsabilidade pelo tráfico, conforme já ficou amplamente decidido
pelos tribunais, inclusive o Pretório Excelso:
TÓXICOS - TRÁFICO - LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO E DE CONSTATAÇÃO
DEFINITIVO:
PERITO
ÚNICO
-
NULIDADE
-
INOCORRÊNCIA
-
ALEGAÇÃO
DE
DEPENDÊNCIA QUE NÃO AFASTA POR SI SÓ A TRAFICÂNCIA - DOSIMETRIA DA PENA:
RÉU PRIMÁRIO - CONFISSÃO - QUANTIDADE DO ENTORPECENTE - DECISÃO BEM
FUNDAMENTADA. "(...) 4. A circunstância de ser o agente considerado usuário ou dependente
da droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de
entorpecente, mormente quando comprovada a sua condição de traficante e a considerável
quantidade com ele apreendida: cerca de cinco quilos de cocaína. (STF - 2a T.- HC
no73.197-0/GO - Rel. Min. Maurício Corrêa - DJU 22/11/96, págs. 45.687-45.688).
No tocante à destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito,
exsurgiu claramente das circunstâncias da prisão, em particular da
quantidade
e
forma
de
acondicionamento
das
substâncias
apreendidas (84 porções de cocaína, 53 porções de crack e 45

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
porções demaconha, embaladas e prontas para venda), bem como da
ausência de qualquer indicação de que LUCIANO JOSÉ tivesse
condições econômicas de adquirir as drogas para o seu próprio
consumo (ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, ele se declarou
“desempregado” fl. 6).
A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou
em diversas oportunidades sobre esse último aspecto, v.g. [sem
destaques nos originais]:
CAPITULAÇÃO aplicação do redutor correção da capitulação para art. 33, § 4o, Lei
no 11.343/06. MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo
para a presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA
depoimento de policiais que indica a apreensão de droga validade depoimento de policial só
deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado
inocorrência no caso em tela depoimentos de usuário e testemunha de defesa que não retiram
a credibilidade dos testemunhos policiais. TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como
quantidade e diversidade incompatível com a figura de usuário; a forma de acondicionamento,
própria para a venda a varejo; apreensão de quantia em dinheiro; o fato de que o réu não teria
condições econômicas para possuir os entorpecentes para seu uso pessoal. (...) (TJSP,
Apelação 0035324-21.2013.8.26.0576, Relator Des. LAURO MENS DE MELLO, 8a Câmara de
Direito Criminal, j. em 16/07/2015)
MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a
presença do elemento ativo comprovação que os materiais apreendidos são drogas. AUTORIA
depoimento policial que indica a apreensão de droga validade depoimento policial só deve ser
visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado
inocorrência no caso em tela. TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como quantidade
incompatível com a figura de usuário (48 "eppendorfs" de cocaína e 39 porções de maconha,
pesando 254,4 gramas e 82 gramas, respectivamente); a forma de acondicionamento, próprio
para a venda a varejo; a apreensão do dinheiro junto com as drogas; confissão informal de que
estaria traficando; local conhecido como ponto de venda de drogas; e, a falta de capacidade
econômica de possuírem as drogas para seu uso pessoal dão necessária certeza de que o
entorpecente se destina ao tráfico ilícito. (...) (TJSP, Apelação 0071113-78.2011.8.26.0050,
Relator LAURO MENS DE MELLO, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 09/10/2014)
ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas -
Prova confissão parcial aliada aos depoimentos dos policiais e de testemunha estranha ao
quadro miliciano - Quantidade e modo de acondicionamento, bem como a condição financeira
do réu, que revelam o intuito de comércio - Pena pretendida redução ou substituição da privativa
por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo - Insuficiência para reprovação do
crime - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 289.889-3 - Araçatuba - 4a Câmara Criminal -
Relator: PASSOS DE FREITAS - 08.02.00 v.u.)
Frise-se, ainda, que não seria razoável supor que os policiais
civis que efetuaram as prisões se dispusessem a adquirir a
significativa quantidade de entorpecentes mencionada na denúncia,
que tem alto valor no mercado espúrio, com o exclusivo propósito de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
incriminar falsamente o sentenciado, mormente se se considera que
poderiam alcançar o mesmo desiderato utilizando quantidades
bastante inferiores de qualquer espécie de entorpecente.
Em suma, porque havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal, e considerando
mais que a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento de
convicção capaz de contrapor-se às provas que incriminam o
acusado, é forçoso convir que os pleitos absolutório e
desclassificatório não podem prosperar.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento às
reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator